Tribunal: TJMT
Processo: 1003044-27.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003044-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), PAOLA SALES MAIA DE CARVALHO - CPF: 708.933.221-72 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), PAOLA SALES MAIA DE CARVALHO - CPF: 708.933.221-72 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – CONTINUIDADE NO ATENDIMENTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – MATÉRIA QUE DEPENDE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, fundada na contradição a respeito dos fatos articulados pelas partes, faz-se necessário aguardar a instrução probatória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1003044-27.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIMED
CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:

PAOLA SALES MAIA DE CARVALHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1001862-77.2023.8.11.0041, ajuizada por
PAOLA SALES MAIA DE CARVALHO
, que deferiu a antecipação da tutela de urgência e determinou que a parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, restabeleça o contrato de plano de saúde da parte autora, na integralidade dos termos anteriormente contratados, sem a exigência do cumprimento dos prazos de carência contratual, até ulterior decisão do juízo, sob pena de aplicação das medidas previstas no artigo 297, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a agravante narra que a reclamação da agravada rege no sentido de que a operadora do plano de saúde rescindiu o contrato entre as partes unilateralmente.

Argumenta que em momento algum descumpriu a legislação aplicada à sua atividade, tampouco feriu a regra contratual existente, devendo ser respeitado o princípio clássico dos contratos –
pacta sunt servanda
.

Sustenta que houve inadimplência da cooperada, o que enseja a rescisão do contrato, conforme preceitos legais e contratuais.

Esclarece que
“não constam dos autos elementos demonstrativos de perigo de

dano ou risco do resultado útil ao processo, isso porque não há documentos que indiquem situação de

urgência que justifique a concessão da tutela deferida”
prossegue dizendo”
Pelo contrário, a decisão

combatida que impôs à agravante, restitua o contrato do plano de saúde entre as partes, acarreta em perigo

de dano, eis que esta suportará os gastos, sendo que ao final da demanda certamente serão julgados

improcedentes os pedidos, diante da inquestionável legalidade ao rescindir o contrato que permanência

inadimplente”
(sic).

Assevera que a agravada quedou-se inerte no tocante ao pagamento da mensalidade do plano de saúde referente aos meses de outubro e novembro do ano de 2022 por mais de 60 (sessenta) dias, sendo notificada para tanto, fato este que, obviamente, motivou o cancelamento do plano de saúde.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do agravo.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim em 15/03/2023, conforme Id 161469170.

Em contraminuta de Id 164206667, a agravada refuta
in totum
os argumentos lançados.

Preparo recursal recolhido no Id 158546175.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Depreende dos autos que a agravada
PAOLA SALES MAIA DE CARVALHO
, ajuizou ação de obrigação de fazer em face da
UNIMED
CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, onde alega que foi surpreendida com o cancelamento de seu plano de saúde e que o referido cancelamento é indevido, tendo em vista que não houve notificação prévia.

A douta magistrada de origem
deferiu
a tutela provisória para o fim de determinar que a ora agravante restabeleça o contrato de plano de saúde da parte autora, na integralidade dos termos anteriormente contratados, sem a exigência do cumprimento dos prazos de carência contratual, até ulterior decisão do juízo, sob pena de aplicação das medidas previstas no artigo 297, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, recorre a agravante apontando, em suma, que a recorrida quedou-se inerte no tocante ao pagamento da mensalidade do plano de saúde referente aos meses de outubro e novembro do ano de 2022 por mais de 60 (sessenta) dias, sendo notificada para tanto, fato este que, obviamente, motivou o cancelamento do plano de saúde.

Pois bem. No caso concreto, tenho que a análise da circunstância fática acerca da regularidade ou não do ato objurgado necessariamente obriga a realização de uma aprofundada análise de provas, somente possível com a implementação do contraditório e ampla defesa.

Isso porque, da simples leitura do artigo 13, parágrafo único, inciso II da Lei Federal n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, observa-se que as Operadoras e Seguradoras só podem suspender e rescindir unilateralmente os contratos individuais
em caso de fraude ou por inadimplemento
, nos seguintes moldes, confira:

“Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o
caput
, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e
”

In casu
, em que pese a operadora de saúde alegar que houve notificação válida, ainda que tenha sido enviada ao endereço da agravada, considera-se que a assinatura constante no aviso de recebimento é de terceiro.

Ademais, a recorrida discorre em sua inicial que
“(...) a Requerente é

domiciliada em condomínio edilício, verificou com a portaria sobre a correspondência, sendo informada

que o condomínio não possuía nenhuma funcionária com o nome assinado, apresentando as assinaturas do

livro ponto (doc. 06) e não havia nenhum registro da referida carta no livro de protocolo de

correspondência, o que também foi apresentado e encontra anexo aos autos (doc. 07)”
(sic).

Logo, o fato articulado na ação proposta demanda a formação do contraditório e o atendimento ao direito da ampla defesa, nos quais não vejo como chancelar, neste momento processual, no que se refere ao reconhecimento da ilegalidade e/ou abusividade dos atos realizados pela cooperativa, ora em questão.

Nesse sentido se orienta este Sodalício, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA PARA RESTABELECIMENTO DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – ENFERMIDADE GRAVE (SOPRO CARDÍACO FISIOLÓGICO) – CRIANÇA RECÉM-NASCIDA –
PERIGO DE DANO EVIDENTE- REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 CONSTATADOS – CONTINUIDADE DO CONTRATO – ALEGAÇÃO DE MORA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- RECURSO DESPROVIDO. 1- Presentes os requisitos legais que permeia a pretensão do requerente, uma vez que o periculum in mora, no caso, é inverso, pois decorre da necessidade de utilização do plano de saúde, aliado ao fato de que houve o pagamento das prestações, por meio dos boletos fornecidos pela operadora, nos meses de vigência do plano, sem qualquer notificação, por parte desta, acerca de possível inadimplência e cancelamento da contrato entabulado entre as partes. 2- Embora a operadora do plano de saúde defenda o seu direito à rescisão unilateral do contrato, tal questão deve ser objeto de apreciação em momento oportuno, sendo necessária a devida dilação probatória, levando em conta a possibilidade de o agravado, menor impúbere, sofrer dano irreparável e de difícil reparação, com o cancelamento dos serviços de saúde”
(TJ-MT - AI: 10116631920188110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 16/04/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2019)

“AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA -
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA RECURSO PROVIDO
. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução”
(TJMT Agravo de Instrumento 1003793-88.2016.8.11.0000 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 18/12/2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023